Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-56.2019.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TENTATIVA. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.
3. Presentes duas causas de aumento de pena (incisos III e VI do artigo 40 da Lei 11.343/2006), possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase (Acórdão 1115485).
4. Apelação conhecida e desprovida.